Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO.
1. É lícita a cobrança de juros moratórios em percentual acima de 1% a.m. sobre as contribuições condominiais, desde que prevista na Convenção Condominial (CC 1.336 § 1o).
2. Ainda que estipulados por Convenção Condominial, os juros de mora têm natureza indenizatória e devem observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando em percentual excessivamente oneroso para o condômino inadimplente.
3. É abusiva a cobrança de juros moratórios de 8% ao mês sobre a taxa condominial não paga. No caso, os juros de mora foram reduzidos para 2% ao mês.

4. Deu-se provimento ao apelo.